Tribunal: TJDFT
Processo: 0729109-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0729109-14.2021.8.07.0001 APELANTE: WELLINGTON DE SOUSA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Apresentadas as razões recursais do réu nesta instância (ID 34928708), dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 2. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.